Tribunal: TCU
Processo: 019.151/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9932/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Ademir Soares (XXX.019.651-XX), Adhemar Clemant Lacerda Pinheiro do Rego (XXX.583.783-XX), Algemir de Souza Teixeira (XXX.691.920-XX), Ana Claudia Moura Soares (XXX.585.052-XX), Anderson Souza Daura (XXX.443.828-XX), Jorge dos Santos (XXX.140.727-XX), Luciana Pedrosa Magalhães (XXX.156.073-XX), Luiz Roberto Cardoso (XXX.975.642-XX) e Osmar Silvestre Filho (XXX.139.951-XX); e b) destacar dos presentes autos, autuando em processo apartado, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Adriano Cardoso da Silva (XXX.327.368-XX), com vistas a realizar diligência à unidade jurisdicionada para que sejam enviadas a este Tribunal a memória de cálculo da média das remunerações de contribuição, bem assim cópia do mapa de tempo de contribuição do interessado, a fim de verificar a adequação do cálculo dos proventos à legislação de regência e ao disposto no Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário , o qual fixou critérios e procedimentos para o cálculo dos proventos de aposentadoria pela média das maiores remunerações. 1. Processo TC- Processo 019.151/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademir Soares (XXX.019.651-XX); Adhemar Clemant Lacerda Pinheiro do Rego (XXX.583.783-XX); Adriano Cardoso da Silva (XXX.327.368-XX); Algemir de Souza Teixeira (XXX.691.920-XX); Ana Claudia Moura Soares (XXX.585.052-XX); Anderson Souza Daura (XXX.443.828-XX); Jorge dos Santos (XXX.140.727-XX); Luciana Pedrosa Magalhães (XXX.156.073-XX); Luiz Roberto Cardoso (XXX.975.642-XX); Osmar Silvestre Filho (XXX.139.951-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.